Tribunal: TJES
Processo: 0007440-45.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007440-45.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO MOREIRA MACEDO

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR NÍVEL DE ESCOLARIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso vertente, ficou demonstrado que o apelante não havia atendido o tempo necessário na época em que fez o seu requerimento administrativo, nos termos do inciso II, do art. 5º, do Decreto nº 486/2019 c/c §4º, do art. 14, da Lei Municipal nº 5.203/2011, conforme restou explicitado no desfecho do processo administrativo iniciado por ele perante a Administração Pública, cuja temática não passou despercebida na sentença recorrida.

2. Segundo já decidiu este TJES, “[...]
O servidor público não possui direito subjetivo à imutabilidade do regime jurídico. O interesse público pode determinar a modificação do regime jurídico por lei para a adequação da carreira às novas demandas da Administração
. [...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 060170006427, Relator DES.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/02/2023, Data da Publicação no Diário: 08/03/2023)

3. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 03 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0007440-45.2020
.8.08.0035

Apelante: Thiago Moreira Macedo

Apelado: Município de Vila Velha

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha-ES, por meio da qual denegou a segurança postulada em ação mandamental impetrada por Thiago Moreira Macedo, guarda municipal de Vila Velha, que objetivava a revisão do seu enquadramento ao “nível de escolaridade pós-graduação”, reconhecendo o juízo de origem a inexistência de ilegalidade do ato que o enquadrou no nível “médio”.

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença, sustentando para tanto que ele “
detém o direito ao enquadramento à escolaridade de nível “pós-graduado”, pois tem o tempo de serviço necessário e os justos títulos
”, sob a alegação de que cumpriu todos os requisitos da Lei Municipal nº 6.259/2019 (Instituiu o Plano de Carreira dos Guardas Municipais), tendo apresentado todos os títulos perante a Administração Pública, conforme processo administrativo iniciado em 23/10/2019. Aduz que o Decreto Municipal nº 486/2019, a pretexto de regulamentar a Lei Municipal nº 6.259/2019, incorreu em ilegalidade, inovando exigências não previstas, bem como utilizando indevidamente o prazo da Lei Municipal nº 5.203/2011.

O apelado ofertou contrarrazões (fl. 122), pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 05/09/2023

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha-ES, por meio da qual denegou a segurança postulada em ação mandamental impetrada por Thiago Moreira Macedo, guarda municipal de Vila Velha, que objetivava a revisão do seu enquadramento ao “nível de escolaridade pós-graduação”, reconhecendo o juízo de origem a inexistência de ilegalidade do ato que o enquadrou no nível “médio”.
Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença, sustentando para tanto que ele “detém o direito ao enquadramento à escolaridade de nível “pós-graduado”, pois tem o tempo de serviço necessário e os justos títulos”, sob a alegação de que cumpriu todos os requisitos da Lei Municipal nº 6.259/2019 (Instituiu o Plano de Carreira dos Guardas Municipais), tendo apresentado todos os títulos perante a Administração Pública, conforme processo administrativo iniciado em 23/10/2019. Aduz que o Decreto Municipal nº 486/2019, a pretexto de regulamentar a Lei Municipal nº 6.259/2019, incorreu em ilegalidade, inovando exigências não previstas, bem como utilizando indevidamente o prazo da Lei Municipal nº 5.203/2011.
O apelado ofertou contrarrazões (fl. 122), pela incolumidade da sentença.
É, no que basta, o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

*

A SRª ADVOGADA MONIQUE SMARÇARO MACIEL:-
Boa tarde nobres Desembarcadores da Primeira Câmara.
Represento, neste ato, o apelante Thiago Moreira Macedo, Guarda Municipal de Vila Velha.
Trata-se de Apelação em Mandado de Segurança impetrado em face de autoridades do município de Vila Velha, visando obter a promoção, por escolaridade, com base na Lei 6.259 de 2019, aproveitando o tempo de serviço de efetivo exercício para fins de enquadramento.
Considerando que a promoção por escolaridade foi um direito concedido pela Lei 5.203 de 2011, vigente no tempo em que o apelante ingressou no serviço público, em 2016, sobreveio a Lei Especial 6.259 de 2019, quando o apelante já tinha mais de três anos de tempo de serviço.
Então, o direito à evolução funcional fora mantido pela Lei Especial e com o preenchimento dos requisitos cabe o efeito ex tunc.
Essa argumentação encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o direito subjetivo à promoção por escolaridade surge com a implementação do preenchimento dos requisitos e os reflexos financeiros devem retroagir na mesma data, sob pena de ofensa ao direito adquirido, nos termos do artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal.
Inclusive, outros guardas municipais do município de Vila Velha já ingressaram com pedido judicial e obtiveram êxito.
Não se trata de mera expectativa de direito, mas, sim, de concretização do direito subjetivo do apelante, não sendo razoável que o apelante seja prejudicado em face da transição de leis municipais.
Assim, roga para que seja concedido a segurança e aplicar os benefícios à promoção por escolaridade em 4/11/2019, data da publicação da lei, nos termos em que reza a lei, a fim de que, como foram cumpridos os requisitos pelo apelante, que seja aplicado imediatamente após o estágio probatório, que é como ela determina.
Como pedido subsidiário, pugnamos para a aplicação da Lei Geral nº 5.203,
de 2011, considerando o prazo de cinco anos de efetivo exercício público, ou seja, em 14/07/2021.
O que não se admite é a concessão da promoção por escolaridade da forma como foi feito pelo Município de Vila Velha, quando o apelante tinha mais de seis anos de efetivo exercício, como ocorreu no caso em concreto, desatendendo a disposição contida na Lei nº 6.259, de 2019 e também desatendendo a Lei nº 5.203, de 2011, que é inconcebível.
Assim, pugnamos que seja julgado procedente o pedido mandamental, sob pena de incalculável prejuízo ao apelante.
Agradeço pela atenção de V.Exªs.

*
V O T O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-
Apuro dos autos que, na origem, Thiago Moreira Macedo foi admitido como guarda municipal do Município de Vila Velha, em 14/7/2016, formulando o requerimento de progressão de faixa salarial na data de 23/10/2019, conforme os títulos de graduação e pós-graduação juntados na ocasião.
Todavia, no mês seguinte surgiu a Lei Municipal nº 6.259/2019 (04/11/2019) que Instituiu Plano de Cargo, Carreira e Vencimentos dos Guardas Municipais de Vila Velha, que foi regulamentada pelo Decreto Municipal nº 486 de 27/12/2019, de modo que, por conseguinte, foi editado o Decreto Municipal nº 01/2020 que cuidou do enquadramento dos guardas municipais, contra o qual se insurge o apelante, a pretexto de que, embora correto o tempo de efetivo exercício fixado (3 anos, 5 meses, 17 dias), incorreu em ilegalidade em enquadrá-lo no nível de escolaridade “I - MEDIO”.
Posta assim a questão, segundo entendo, a questão foi dirimida com acerto pelo magistrado singular, pelo que destaco a seguinte argumentação lançada na sentença que, à luz da técnica da fundamentação aliunde, invoco como razões de decidir, confira-se:
“Como consta do breve relato acima, pretende o Impetrante o reenquadramento de seu nível de escolaridade, ao argumento de que preencheu os requisitos legais da Lei nº 6.259/2019 para enquadramento no nível de “pós-graduação” e não apenas de nível “médio”.
Pois bem. A Lei Municipal nº 6.259/2019 instituiu o Plano de Carreira específico para os guardas municipais de Vila Velha.
Os artigos 24 e 25 do novo diploma legal garantem promoção por escolaridade, a ser conferida ao servidor de acordo com a titulação apresentada, a cada 03 (três) anos. Veja-se:
Art. 24 A promoção por escolaridade é a elevação profissional para nível superior, no âmbito da mesma carreira.
§ 1º A primeira promoção por escolaridade somente poderá se dar após o cumprimento do estágio probatório, mediante requerimento.
§ 2º As promoções subsequentes ocorrerão a cada 3 (três) anos, após a primeira progressão, mediante requerimento.
Art. 25 Os níveis são representados por algarismos romanos e para cada um é exigido uma titulação específica.
§ 1º O requerimento para fins de promoção por escolaridade pelo Guarda Municipal e Agente Municipal de Trânsito será endereçado à unidade de Administração de Pessoal com a apresentação de comprovante da titulação.
§ 2º O Guarda Municipal ou Agente Municipal de Trânsito pode mudar para qualquer um dos níveis da referência, desde que cumpra a exigência de titulação específica.
§ 3º A promoção não impede o processo de progressão a que o Guarda Municipal ou do Agente Municipal de Trânsito tiver direito.
§ 4º O mesmo título não pode ser utilizado para fins de promoção por escolaridade e progressão por desempenho e merecimento.
Ademais, o Município editou o Decreto nº 486/2019 para regulamentar a Lei nº 6.259/2019. O artigo 5º do Decreto estabelece requisitos cumulativos para requerimento de promoção por escolaridade:
Art. 5º No ato de enquadramento serão considerados os níveis de vencimento do cargo, em que os Guardas Municipais e os Agentes Municipais de Trânsito se encontram e/ou já possuem como direito adquirido, caracterizado este como aquele servidor que até a data do início da vigência da Lei nº 6.259/2019 havia preenchido os seguintes requisitos cumulativos:
I - protocolado pedido administrativo apresentando o título para fins de progressão por escolaridade até a data de 31 de outubro de 2019, e;
II - tenha completado o tempo necessário e todos os demais requisitos legais de progressão por escolaridade previstos na Lei nº 5.203/2011 até a data de 31 de outubro de 2019.
No entanto, não se vislumbra ilegalidade na regulamentação promovida pelo Decreto nº 486/2019, ao estabelecer prazo limite para requerimento de promoção por escolaridade.
Com efeito, tem-se que a regulamentação apenas estabeleceu prazo limite para o requerimento da promoção da carreira, ante do advento da Lei nº 6.259/2019. Diversamente do que sustenta o Impetrante, não é possível inferir que foram estabelecidos novos requisitos para o direito de promoção do servidor.
Não se olvide que o STJ tem orientação jurisprudencial consagrada no sentido de que "resguardada a irredutibilidade de vencimentos e proventos, não possuem os servidores públicos direito adquirido a regime jurídico", a qual também alcança os institutos de promoção e progressão na carreira.”
De fato, não vislumbro a alegada ilegalidade do Decreto nº 486/2019, sobretudo porque a própria Lei nº 6.259/2019, fez constar no seu art. 69, que “a promoção e as progressões serão regulamentadas por decreto próprio”.
Assim, ficou demonstrado que o apelante não havia atendido o tempo necessário na época em que fez o seu requerimento administrativo, nos termos do inciso II, do art. 5º, do Decreto nº 486/2019 c/c §4º, do art. 14, da Lei Municipal nº 5.203/2011, conforme restou explicitado no desfecho do processo administrativo iniciado por ele perante a Administração Pública, cuja temática não passou despercebida na sentença recorrida.
Justamente por isso, tal como pontuado pelo juiz de primeira instância, “[...] O servidor público não possui direito subjetivo à imutabilidade do regime jurídico. O interesse público pode determinar a modificação do regime jurídico por lei para a adequação da carreira às novas demandas da Administração. [...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 060170006427, Relator DES.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/02/2023, Data da Publicação no Diário: 08/03/2023)
Com base em tais fundamentos, nego provimento ao recurso, a fim de manter intacta a sentença recorrida.
É como voto.

*
V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-
Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 12/09/2023

V O T O
PEDIDO DE VISTA
(QUESTÃO DE ORDEM)

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-
Da análise dos autos, observo que a eminente relatora, após verificar falha na digitalização do processo, decorrente da ausência de laudas da sentença, determinou que a Secretaria da Primeira Câmara Cível adotasse as providências necessárias para regularização do vício apontado.
No entanto, observo que a nova digitalização (ID 4701372) não sanou o supracitado vício, uma vez que não foram juntadas as páginas 02 e 04 da sentença.
Assim, suscito a presente questão de ordem para que o processo seja retirado de pauta, a fim de que a relatora, assim entendendo, determine a digitalização das páginas faltantes.
É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-
Ouço a desembargadora Janete Vargas Simões.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-
Eminente presidente, peço o retorno dos autos para examinar a Questão de Ordem suscitada pelo Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

*

rsc
DATA DA SESSÃO: 26/09/2023

V O T O
PEDIDO DE VISTA – QUESTÃO DE ORDEM

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-
Rememoro que na última sessão do dia 12/09/2023, pedi o retorno dos autos, em virtude da questão de ordem suscitada pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, na qual pugnou para que o feito fosse retirado de pauta para a regularização da falha na digitalização dos autos físicos, decorrente da ausência de laudas da sentença, por reputar que, a despeito da determinação dirigida à Secretaria da Primeira Câmara Cível, “a nova digitalização (ID 4701372) não sanou o supracitado vício, uma vez que não foram juntadas as página 02 e 04 da sentença”.
De fato, em primeiro momento, proferi o despacho no id 4438170 para a regularização da digitalização da peça processual relativa à sentença, porém a nova digitalização ficou incompleta, conforme o id 4701373.
Então, após o pronunciamento no id 5159317, a falha foi devidamente corrigida pela Secretaria da Primeira Câmara Cível, tendo em vista que a sentença foi digitalizada e está anexada de forma integral no id 5219389, conforme, inclusive, atesta a certidão no id 5219388.
Assim, rejeito a questão de ordem.
É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-
Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.
Constatei essa situação que a eminente Desembargadora Janete levantou e, inclusive, estou retirando a Questão de Ordem porque, realmente, foi suprida.

*

mmv
DATA DA SESSÃO: 03/10/2023

V O T O
PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-
Rememoro aos eminentes pares que se trata de apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança, a qual foi mantida pela eminente Desembargadora Relatora.

O impetrante, ora apelante, sustentou que é agente da guarda municipal de Vila Velha desde junho de 2016 e teria direito à promoção na carreira pelo critério de escolaridade, com aumento de remuneração ao nível de pós-graduação.

Após detida análise dos autos, não vejo como divergir da eminente relatora, uma vez que não restou comprovado, de plano, o direito líquido e certo do impetrante/apelante.

Com efeito, o apelante tomou posse e entrou em exercício, como guarda municipal de Vila Velha, em 14/07/2016. Na época, estava em vigência a Lei Municipal nº 5.203/2011, que regulamentava, de forma genérica, o Plano de Cargos, Carreira e Vencimento do Quadro Técnico e Administrativo do Poder Executivo Municipal.

Em 23/10/2019, o apelante formulou requerimento administrativo objetivando a promoção na carreira pelo critério de escolaridade, com aumento de remuneração ao nível de pós-graduação, dando ensejo ao processo administrativo nº 69.932/2019.

No mês seguinte, em 04/11/2019, entrou em vigor a Lei Municipal nº 6.253/2019, que instituiu o Plano de Cargo, Carreira e Vencimentos dos Guardas de Vila Velha, que foi regulamentada pelo Decreto Municipal nº 486, de 27/12/2019.

O requerimento foi indeferido pela Administração, uma vez que, quando da data do protocolo, a Lei Municipal nº 5.203/2011, vigente à época, previa que, para a primeira progressão horizontal por escolaridade, seria necessário 05 (cinco) anos de efetivo exercício e, para a segunda, referente à pós-graduação, 04 (quatro) anos após a primeira.

Nesse passo, como o apelante entrou em exercício em 14/07/2016, ele ainda não tinha tempo suficiente para obter as promoções por escolaridade, já que o protocolo do requerimento administrativo ocorreu em 23/10/2019.

Com efeito, apesar de o apelante sustentar a ilegalidade do Decreto Municipal nº 486/2019, argumentando que teria criado critérios antes não previstos, a própria Lei Municipal nº 6.256/2019 dispôs, em seu art. 69, que “a promoção e as progressões serão regulamentadas por decreto próprio.”.

Pelas razões expostas, acompanho integralmente o voto da eminente relatora.

É como voto.

*
V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-
Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que, na origem, Thiago Moreira Macedo foi admitido como guarda municipal do Município de Vila Velha, em 14/7/2016, formulando o requerimento de progressão de faixa salarial na data de 23/10/2019, conforme os títulos de graduação e pós-graduação juntados na ocasião.

Todavia, no mês seguinte surgiu a Lei Municipal nº 6.259/2019 (04/11/2019) que Instituiu Plano de Cargo, Carreira e Vencimentos dos Guardas Municipais de Vila Velha, que foi regulamentada pelo Decreto Municipal nº 486 de 27/12/2019, de modo que, por conseguinte, foi editado o Decreto Municipal nº 01/2020 que cuidou do enquadramento dos guardas municipais, contra o qual se insurge o apelante, a pretexto de que, embora correto o tempo de efetivo exercício fixado (3 anos, 5 meses, 17 dias), incorreu em ilegalidade em enquadrá-lo no nível de escolaridade “I - MEDIO”.

Posta assim a questão, segundo entendo, a questão foi dirimida com acerto pelo magistrado singular, pelo que destaco a seguinte argumentação lançada na sentença que, à luz da técnica da fundamentação
aliunde
, invoco como razões de decidir, confira-se:

“Como consta do breve relato acima, pretende o Impetrante o reenquadramento de seu nível de escolaridade, ao argumento de que preencheu os requisitos legais da Lei nº 6.259/2019 para enquadramento no nível de “pós-graduação” e não apenas de nível “médio”.

Pois bem. A Lei Municipal nº 6.259/2019 instituiu o Plano de Carreira específico para os guardas municipais de Vila Velha.

Os artigos 24 e 25 do novo diploma legal garantem promoção por escolaridade, a ser conferida ao servidor de acordo com a titulação apresentada, a cada 03 (três) anos. Veja-se:

Art. 24 A promoção por escolaridade é a elevação profissional para nível superior, no âmbito da mesma carreira.

§ 1º A primeira promoção por escolaridade somente poderá se dar após o cumprimento do estágio probatório, mediante requerimento.

§ 2º As promoções subsequentes ocorrerão a cada 3 (três) anos, após a primeira progressão, mediante requerimento.

Art. 25 Os níveis são representados por algarismos romanos e para cada um é exigido uma titulação específica.

§ 1º O requerimento para fins de promoção por escolaridade pelo Guarda Municipal e Agente Municipal de Trânsito será endereçado à unidade de Administração de Pessoal com a apresentação de comprovante da titulação.

§ 2º O Guarda Municipal ou Agente Municipal de Trânsito pode mudar para qualquer um dos níveis da referência, desde que cumpra a exigência de titulação específica.

§ 3º A promoção não impede o processo de progressão a que o Guarda Municipal ou do Agente Municipal de Trânsito tiver direito.

§ 4º O mesmo título não pode ser utilizado para fins de promoção por escolaridade e progressão por desempenho e merecimento.

Ademais, o Município editou o Decreto nº 486/2019 para regulamentar a Lei nº 6.259/2019. O artigo 5º do Decreto estabelece requisitos cumulativos para requerimento de promoção por escolaridade:

Art. 5º No ato de enquadramento serão considerados os níveis de vencimento do cargo, em que os Guardas Municipais e os Agentes Municipais de Trânsito se encontram e/ou já possuem como direito adquirido, caracterizado este como aquele servidor que até a data do início da vigência da Lei nº 6.259/2019 havia preenchido os seguintes requisitos cumulativos:

I - protocolado pedido administrativo apresentando o título para fins de progressão por escolaridade até a data de 31 de outubro de 2019, e;

II - tenha completado o tempo necessário e todos os demais requisitos legais de progressão por escolaridade previstos na Lei nº 5.203/2011 até a data de 31 de outubro de 2019.

No entanto, não se vislumbra ilegalidade na regulamentação promovida pelo Decreto nº 486/2019, ao estabelecer prazo limite para requerimento de promoção por escolaridade.

Com efeito, tem-se que a regulamentação apenas estabeleceu prazo limite para o requerimento da promoção da carreira, ante do advento da Lei nº 6.259/2019. Diversamente do que sustenta o Impetrante, não é possível inferir que foram estabelecidos novos requisitos para o direito de promoção do servidor.

Não se olvide que o STJ tem orientação jurisprudencial consagrada no sentido de que "resguardada a irredutibilidade de vencimentos e proventos, não possuem os servidores públicos direito adquirido a regime jurídico", a qual também alcança os institutos de promoção e progressão na carreira.”

De fato, não vislumbro a alegada ilegalidade do Decreto nº 486/2019, sobretudo porque a própria Lei nº 6.259/2019, fez constar no seu art. 69, que “a promoção e as progressões serão regulamentadas por decreto próprio”.

Assim, ficou demonstrado que o apelante não havia atendido o tempo necessário na época em que fez o seu requerimento administrativo, nos termos do inciso II, do art. 5º, do Decreto nº 486/2019 c/c §4º, do art. 14, da Lei Municipal nº 5.203/2011, conforme restou explicitado no desfecho do processo administrativo iniciado por ele perante a Administração Pública, cuja temática não passou despercebida na sentença recorrida.

Justamente por isso, tal como pontuado pelo juiz de primeira instância, “[...]
O servidor público não possui direito subjetivo à imutabilidade do regime jurídico. O interesse público pode determinar a modificação do regime jurídico por lei para a adequação da carreira às novas demandas da Administração
. [...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 060170006427, Relator DES.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/02/2023, Data da Publicação no Diário: 08/03/2023)

Com base em tais fundamentos,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter intacta a sentença recorrida.

É como voto.

SESSÃO DO DIA 26/09/2023

QUESTÃO DE ORDEM

(Retorno dos Autos)

Rememoro que na última sessão do dia 12/09/2023, pedi o retorno dos autos, em virtude da questão de ordem suscitada pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, na qual pugnou para que o feito fosse retirado de pauta para a regularização da falha na digitalização dos autos físicos, decorrente da ausência de laudas da sentença, por reputar que, a despeito da determinação dirigida à Secretaria da Primeira Câmara Cível, “
a nova digitalização (ID 4701372) não sanou o supracitado vício, uma vez que não foram juntadas as página 02 e 04 da sentença
”.

De fato, em primeiro momento, proferi o despacho no id 4438170 para a regularização da digitalização da peça processual relativa à sentença, porém a nova digitalização ficou incompleta, conforme o id 4701373.

Então, após o pronunciamento no id 5159317, a falha foi devidamente corrigida pela Secretaria da Primeira Câmara Cível, tendo em vista que a sentença foi digitalizada e está anexada de forma integral no id 5219389, conforme, inclusive, atesta a certidão no id 5219388.

Assim,
rejeito
a questão de ordem.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUESTÃO DE ORDEM

Da análise dos autos, observo que a eminente relatora, após verificar falha na digitalização do processo, decorrente da ausência de laudas da sentença, determinou que a Secretaria da Primeira Câmara Cível adotasse as providências necessárias para regularização do vício apontado.

No entanto, observo que a nova digitalização (ID 4701372) não sanou o supracitado vício, uma vez que não foram juntadas as páginas 02 e 04 da sentença.

Assim
,
suscito a presente questão de ordem para que o processo seja retirado de pauta, a fim de que a relatora, assim entendendo,
determine a digitalização das páginas faltantes.

É como voto.

VOTO

VISTA

Rememoro aos eminentes pares que se trata de apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança, a qual foi mantida pela eminente Desembargadora Relatora.

O impetrante, ora apelante, sustentou que é agente da guarda municipal de Vila Velha desde junho de 2016 e teria direito à promoção na carreira pelo critério de escolaridade, com aumento de remuneração ao nível de pós-graduação.

Após detida análise dos autos, não vejo como divergir da eminente relatora, uma vez que não restou comprovado, de plano, o direito líquido e certo do impetrante/apelante.

Com efeito, o apelante tomou posse e entrou em exercício, como guarda municipal de Vila Velha, em 14/07/2016. Na época, estava em vigência a Lei Municipal nº 5.203/2011, que regulamentava, de forma genérica, o Plano de Cargos, Carreira e Vencimento do Quadro Técnico e Administrativo do Poder Executivo Municipal.

Em 23/10/2019, o apelante formulou requerimento administrativo objetivando a promoção na carreira pelo critério de escolaridade, com aumento de remuneração ao nível de pós-graduação, dando ensejo ao processo administrativo nº 69.932/2019.

No mês seguinte, em 04/11/2019, entrou em vigor a Lei Municipal nº 6.253/2019, que instituiu o Plano de Cargo, Carreira e Vencimentos dos Guardas de Vila Velha, que foi regulamentada pelo Decreto Municipal nº 486, de 27/12/2019.

O requerimento foi indeferido pela Administração, uma vez que, quando da data do protocolo, a Lei Municipal nº 5.203/2011, vigente à época, previa que, para a primeira progressão horizontal por escolaridade, seria necessário 05 (cinco) anos de efetivo exercício e, para a segunda, referente à pós-graduação, 04 (quatro) anos após a primeira.

Nesse passo, como o apelante entrou em exercício em 14/07/2016, ele ainda não tinha tempo suficiente para obter as promoções por escolaridade, já que o protocolo do requerimento administrativo ocorreu em 23/10/2019.

Com efeito, apesar de o apelante sustentar a ilegalidade do Decreto Municipal nº 486/2019, argumentando que teria criado critérios antes não previstos, a própria Lei Municipal nº 6.256/2019 dispôs, em seu art. 69, que
“a promoção e as progressões serão regulamentadas por decreto próprio.”
.

Pelas razões expostas, acompanho integralmente o voto da eminente relatora.

É como voto.